Tribunal: TJMT
Processo: 0008871-33.2014.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008871-33.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), G. TEIXEIRA HERMIDORFF - CNPJ: 12.805.904/0001-73 (EMBARGADO), GEANI TEIXEIRA HERMIDORFF - CPF: 626.275.462-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DE INTIMAÇÃO PROFERIDO POR SERVENTUÁRIO – TESE AFASTADA – O DESPACHO É MERO ATO ORDINATÓRIO, NÃO DECISÓRIO – NÃO FERE O ARTIGO 93, INC. XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 0008871-33.2014.8.11.0006, cuja ementa faço transcrição,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(Id. 175206191).

Em suas razões, de Id. 176545653, a recorrente sustenta a existência de contradição, forte no argumento de que o juízo de origem se utilizou do expediente de ato ordinatório para concessão da dilação de prazo e de determinação de intimação pessoal, sem o despacho do magistrado, o que afronta o disposto no art. 93, XIV da CF e art. 203, § 4º do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com aplicação dos efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição existente no julgado, a fim de declarar a nulidade do ato ordinatório de concessão da dilação de prazo e de determinação de intimação pessoal, reconhecendo a nulidade da sentença

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se do sumário relatório que a parte recorrente ofertou embargos de declaração contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito por abandono da causa, ante a inércia da parte parte autora, em que pese, intimada pessoalmente.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Resta claro na Constituição Federal que aos servidores apenas é possível praticar atos sem caráter decisório, como nos diz o artigo 93, inciso XIV:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: XIV os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório”
.

Todavia, o despacho que intimou o banco não apresenta caráter decisório. Acerca do tema, discorrem Teresa Arruda Alvim, Bruno Dantas, Eduardo Talamini e Fredie Didier Jr.:
“Os atos ordinatórios não apresentam qualquer conteúdo decisório, restringindo-se àquelas providências padronizadas para dar movimentação ao feito, que dão eficácia prática ao principio do impulso oficial, sem opção de interpretação, escolha ou deliberação por parte do servidor encarregado.
”

O juiz, embora não esteja proibido, não mais profere “despachos de mero expediente” (rectius, pratica “atos ordinatórios”), que ficam a cargo dos serventuários de justiça, salvo se for necessário e em caráter revisional (consoante a parte final do § 4.º do art. 203 do CPC).

A determinação/realização da intimação do autor para promover o andamento processual, sob pena de extinção, é ato judicial despido de caráter decisório - despacho, portanto e, logo, pode ser praticado por servidor do Poder Judiciário (art. 203, § 4º, do CPC), não havendo qualquer nulidade nisso.

Assim, não há erro material, tampouco contradição no entendimento adotado no aresto.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR TER RECONHECIDO ABANDONO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485 , INC III DO CPC .
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SUSPENDER O PROCESSO ANTES DE RECONHECER O ABANDONO DA CAUSA QUANDO HÁ INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEVEDOR LOCALIZADO. NENHUMA DILIGÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DE INTIMAÇÃO PROFERIDO POR SERVENTUÁRIO. TESE AFASTADA. O DESPACHO É MERO ATO ORDINATÓRIO, NÃO DECISÓRIO. NÃO FERE O ARTIGO 93 , INC. XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJPR - 4ª C. Cível - 0022601-61.2015.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 02.03.2018) (grifo nosso)

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023